Tribunal: TJSP
Processo: 2093815-12.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Exibição de documentos – Busca e apreensão – Decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos contratos de empréstimo consignado – Resistência injustificada do banco ao cumprimento de ordens judiciais reiteradas – Documentos específicos não exibidos, não obstante ciência em duas oportunidades distintas – Alegação

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Exibição de documentos – Busca e apreensão – Decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos contratos de empréstimo consignado – Resistência injustificada do banco ao cumprimento de ordens judiciais reiteradas – Documentos específicos não exibidos, não obstante ciência em duas oportunidades distintas – Alegação de prévia disponibilização por e-mail que não se mostra suficiente para afastar a ordem judicial – Medida coercitiva adequada, razoável e proporcional, autorizada pelo Tema Repetitivo no 1.000 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.763.462/MG) – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade respeitados – Decisão mantida – Recurso desprovido.